Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722884-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JANOT FILHO AGRAVADO: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de alteração na data de julgamento do presente recurso (ID 74605530), haja vista que o pedido não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais. E, ao contrário do alegado na aludida petição, o Tribunal não se encontra de recesso e mantém seu funcionamento normal, tendo em vista que no mês de julho não mais existe recesso coletivo. Aliás, já faz muitos anos que o recesso forense limita-se ao período compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro. Portanto, este argumento não é suficiente para justificar o adiamento da sessão de julgamento. Com efeito, não há nenhum impedimento para que os advogados pudessem ou possam despachar o processo com os desembargadores, ainda mais considerando que a sessão terá início apenas no dia 6/8/2025. De outra sorte, eventuais esclarecimentos acerca dos fatos e fundamentos do pedido devem/podem ser realizados no bojo do processo. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator